Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714216-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA DE SOUZA SILVA, MARIA ELEUSA DE SOUZA FARIA, DIVINO DE SOUZA FARIA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA, SERAFIM DE SOUSA FARIA JUNIOR, DIVINA JERONIMA DA SILVA, DENISE DE SOUSA FARIA, RACKEL DE SOUSA FARIA CANDIDO, SAMUEL DE SOUSA FARIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0715938-02.2022.8.07.0018 no qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu o prazo de quinze (15) dias para a comprovação da instauração do procedimento de inventário e partilha ou arrolamento, com a nomeação do inventariante apto a representar o espólio sob pena de extinção do feito (id 152692888 dos autos originários). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente à Segunda Turma Cível nos termos do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e conclusos a esta Relatoria em 18.4.2023 (id 45808464). Norma de Souza Silva, Maria Eleusa de Souza Faria, Divino de Souza Faria, Marcos Antonio de Souza Faria, Serafim de Sousa Faria Junior, Divina Jeronima de Sousa, Denise de Sousa Faria, Rackel de Sousa Faria Candido e Samuel de Sousa Faria apresentaram petição em que suscitaram a incompetência desta Relatoria para apreciar o presente agravo de instrumento. Alegam que a sentença proferida nos autos n. 0046026-37.2003.8.07.0016 deu origem a diversos cumprimentos de sentença individuais cuja prevenção foi do Desembargador Ângelo Canducci Passareli originariamente. Sustentam que agravo de instrumento idêntico foi distribuído ao Desembargador Renato Rodovalho Scussel, que firmou a prevenção na questão. Brevemente relatado, decido. O art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava nos casos de afastamento definitivo do desembargador do órgão.[1] A certidão de id 45807394 noticia processos de relatoria do Desembargador Ângelo Canducci Passareli (autos n. 2005.00.2.003874-3) e do Desembargador Cesar Loyola (autos n. 0046026-37.2003.8.07.0016), integrantes da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça à época da distribuição, como possíveis prevenções. O afastamento definitivo dos Desembargadores Ângelo Canducci Passareli e Cesar Loyola da Segunda Turma Cível faz com que a prevenção dos processos seja observada somente em relação ao órgão, o que autoriza a redistribuição aleatória para seus atuais integrantes nos termos do dispositivo supracitado. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A análise dos autos originários revela a inexistência de outros recursos interpostos contra decisão neles proferida. Não vislumbro outra causa de prevenção. Os cumprimentos de sentença referência deste agravo de instrumento e do Agravo de Instrumento n. 0708338-47.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Renato Scussel, relacionam-se à sentença proferida nos autos da ação de desapropriação coletiva n. 004060263-72.2003.8.07.0016. Inexiste prevenção do Juízo sentenciante no qual tramitou a ação coletiva para o processamento e o julgamento das execuções individuais do referido título judicial.[2] O mesmo raciocínio se adota na instância recursal em relação aos recursos interpostos em cumprimentos de sentença individuais distintos, não obstante se tratar da mesma sentença executada. Ressalto que os agravos de instrumento sequer tratam do mesmo assunto ou possuem as mesmas partes. O presente agravo de instrumento discute o cabimento da sucessão processual, diretamente por seus sucessores, sem a necessidade de propositura da ação de inventário. O Agravo de Instrumento n. 0708338-47.2023.8.07.0000 discute a possibilidade de sobrestamento do feito originário ante a propositura da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949. Esta Relatoria é competente para o processamento e o julgamento do presente agravo de instrumento. Rejeito a preliminar de incompetência suscitada. O ato judicial ora agravado não possui conteúdo decisório, uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Intimem-se Norma de Souza Silva, Maria Eleusa de Souza Faria, Divino de Souza Faria, Marcos Antonio de Souza Faria, Serafim de Sousa Faria Junior, Divina Jeronima de Sousa, Denise de Sousa Faria, Rackel de Sousa Faria Candido e Samuel de Sousa Faria para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) [2] Agravo de Instrumento n. 07274129220208070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 9.11.2020; Recurso Especial n. 1824940/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.10.2019, Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2019.